Tribunal: TJPA
Processo: 0811303-50.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811303-50.2019.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mostra-se correto
o encarceramento provisório que se funda em elementos concretos dos autos a indicar a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública,
ante a periculosidade real do coacto, revelada

pelo

modo de proceder do delito, vale dizer, segundo consta na denúncia, o paciente praticou ato libidinoso, consistente em “
provável cópula ectópica-anal”,
com a criança S.S.L., de apenas 06 anos de idade à época dos fatos, levando, na ocasião, sem o consentimento dos respectivos responsáveis, os menores S.S.L. e E.S.L. para sua residência, local em que, em tese, perpetrou o ilícito.

2.
Não há que se falar excesso de prazo na formação da culpa, porquanto, ao lado dos prazos processuais
serem analisados de forma global e à luz do princípio da razoabilidade,
inexiste
desídia do magistrado no caso,
sobretudo considerando a necessidade de expedição de carta precatória para outras comarcas, visando
realizar a oitiva de testemunha e a colheita do depoimento especial da vítima.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Thamires Priscila de Sena Haick, em benefício de
Luiz Cláudio Teixeira Santana,
denunciado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

A impetrante esclarece, inicialmente, que o paciente foi preso na data de 18/06/2019, por força da decretação de sua custódia preventiva, após representação feita pela autoridade policial, tendo sido

pleiteada sua revogação, que foi indeferida pelo juízo tido coator.

Sustenta, ao lado da
ausência dos requisitos necessários para a manutenção da segregação preventiva
, sobretudo considerando as condições pessoais do paciente (primário, bons antecedentes, domicílio e residência fixa e ocupação definida – cabeleireiro), a ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem medidas alternativas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos, em 10/01/2020, para exame da tutela de urgência, à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, nos termos do art. 112 do RITJE/PA, oportunidade em que indeferiu o pedido liminar,
solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações devidamente prestadas (ID nº 2.642.202).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pela impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
mandamus
, conforme passo a demonstrar.

Primeiramente, cumpre salientar que, como amplamente sabido, a custódia do paciente não configura antecipação da pena, muito menos violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que possui índole cautelar,
devendo ser decretada, como registro ter acontecido no caso em exame, somente quando caracterizados os pressupostos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Visando espancar qualquer suspeita a esse respeito, reproduzo trechos do decreto constritivo (datado de 11/06/2019) e da decisão que, mais recentemente (em 21/11/2019), indeferiu o último pedido de revogação da segregação cautelar:

“DECISÃO

A
autoridade Policial,
com base em procedimento Policial IPL instaurado sob nº 0051/2019.100015-3,
representou pela decretação da custódia preventiva do nacional LUIS CLAUDIO TEIXEIRA SANTANA,
vulgo leona, pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
Brasileiro, tendo em vista a prova da existência do crime e na necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública e a instauração criminal.

No dia 16/11/2018 compareceu na Delegacia de Polícia de Salinopólis, o Senhor ELIONUNIS BARROS LOPES para relatar que seus filhos EMANUEL DA SIÇLVA LOPES, de 4 anos e SAMUEL DA SILVA LOLES, de 6 anos foram levados no dia 09/11/2018 por pessoa conhecida por CLAUDIO, e que possivelmente teriam sido abusados sexualmente.

Esclarece a autoridade que foi realizada escuta especializada, momento no qual, Samuel afirmou que o representado pegou em sua bunda e no seu órgão genital. Acrescenta que com o retorno do exame sexológico forense, constatou-se positivo para Cópula ectópca Anal.

Os autos não foram encaminhados para o Ministério Público em razão da urgência que o caso requer.

Relatados, decido.

A Legislação Processual Penal ensina que tal custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver provas de crimes e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia da representada em razão da estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar:
fumus comissi delicti

e o

periculum libertatis,

tendo em vista a confirmação do delito através de depoimentos das testemunhas, da vítima, que constatou indícios de violência sexual.

Trata-se de crime hediondo (art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90), de natureza gravíssima, perpetrado pelo representado contra a criança de 06 anos, quando levou está para sua residência , momento que tirou suas vestes e praticou com ela cópula anal.

Os fatos narrados demonstram de maneira cristalina a periculosidade de indivíduo e a necessidade de segregação cautelar do representado.

Narra a representação policial, que a escuta da vítima foi realizada acompanhada de sua responsável, em sede policial, ocasião que a criança relatou os abusos sexuais praticados pelo representados, dizendo que foi abusada pelo representado.

O depoimento da criança é contundente e aponta o representado como autor

da violência sexual e agressão psicológica, condizendo com o depoimento das demais testemunhas e constatando a presença da violência narrada.

Do mesmo modo, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública, requisitos que são identificados pelo fato do representado conhecer onde a vítima reside, podendo atrapalhar o prosseguimentos das investigações, uma vez que pode assediar testemunhas e vítima, o que igualmente justifica a decretação da prisão.

(...)

O investigado utilizando-se da vulnerabilidade do menor, praticar vários atos de violência, assim como práticas libidinosas, causando intenso e constante sofrimento à criança, vulnerada psicologicamente.

Em que pese não constar registro de antecedentes criminais contra o representado, pé certo que conforme decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça, a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável estupro de incapaz, o privilegio das liberdade

provisória (RT694386). Corrobora tal posicionamento a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Pará que preceitua: As qualidades pessoais são irrelevantes para concessão de ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiveram presentes os requisitos da prisão preventiva (grifo nosso).

Ex positis, e
considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal a LUIS CLAUDIO TEIXEIRA SANTANA, vulgo leona, pela conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública
.” (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“Sobre o
pedido de revogação da preventiva
, compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo que nesta se encontra a fundamentação da necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Os requisitos que ensejaram a prisão cautelar do requerente ainda subsistem, já que quesito do fumus comissi dellicti (indícios de autoria e materialidade) está consubstanciado nos relatos das testemunhas, e laudo pericial juntado no IPL (fl. 23/24).

Ademais, considerando que a instrução do processo encontra-se em curso, não verifico motivos nos autos capazes de revogar a preventiva do acusado, subsistindo ainda os requisitos ensejadores da manutenção da preventiva, no caso, a ordem pública e aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
MANTENHO a prisão preventiva
.

No mais, aguarde-se o retorno das carta precatórias.” (grifei).

Tenho para mim que a simples leitura das decisões reproduzidas é suficiente para elidir a alegação de que a segregação cautelar não encontra respaldo nos elementos fáticos do caso concreto.

Com efeito,
além de ter sido exposto a existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas (consubstanciados nos depoimentos prestados durante a persecução penal e no laudo sexológico produzido, que atestou haver vestígios recentes de atos libidinosos diversos da conjunção carnal), o juízo
a quo
justificou a necessidade da segregação cautelar, sobretudo na
garantia da ordem pública
,

realçando a periculosidade real do agente, o que pode ser concluído pelo modo de proceder do delito, vale dizer, segundo consta na denúncia,
o coacto praticou ato libidinoso, consistente em “
provável cópula ectópica-anal”,
com a criança S.S.L., de apenas 06 anos de idade à época dos fatos, levando, na ocasião, sem o consentimento dos respectivos responsáveis, os menores S.S.L. e E.S.L. para comprar churrasco e, posteriormente, a sua residência, local em que, em tese, cometeu o ilícito.

Desse modo, entendo
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Sobre o tema, vale trazer à colação,
e.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DELITO PRATICADO EM AMBIENTE FAMILIAR. AMEAÇA CONTRA A VIDA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente,
demonstrada, principalmente pelas ameaças proferidas contra a vida da vítima menor de idade e pelo fato de ter praticado do delito em ambiente familiar, contra as filhas de sua própria companheira.
Assim, fica evidenciado ser a prisão preventiva indispensável para garantir a ordem pública. Precedentes. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva 4. Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 91878 GO 2017/0298749-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/02/2018) (grifei).

Noutro giro, também
não merece acolhimento o
writ
, no tocante à alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa
.

Digo isso porque os prazos processuais
devem ser analisados de forma global e à luz do princípio da razoabilidade,
inexistindo
desídia, no caso, por parte do magistrado, mormente considerando que, de acordo com as informações prestadas, o feito segue o seu ritmo regular, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação e apresentação de resposta à acusação, ocorrência de diversas audiências de instrução e, por fim, expedição de carta precatória para comarcas diversas, visando realizar a oitiva de testemunha e a colheita do depoimento especial da vítima.

De mais a mais, acrescento que, ao lado da defesa ter arrolado diversas testemunhas, ainda pleiteou – pedido acatado pelo magistrado - a oitiva de testigo não arrolado na peça defensiva, mas citado em outros depoimentos, o que, sem sombra para qualquer dúvida, naturalmente também, justifica uma maior dilação na tramitação processual.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 30/01/2020